Tribunal: TJMT
Processo: 1009362-25.2020.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009362-25.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARA CLEIDE ADRIANO GONCALVES - CPF: 026.623.991-98 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Mara Cleide Adriano Gonçalves contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, sob alegação de omissão quanto à análise dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos direitos do consumidor e da configuração de danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de fundamentos constitucionais e legais invocados pela embargante, notadamente sobre a regularidade da perícia técnica, a validade da cobrança de consumo de energia e a existência de dano moral.

III. Razões de decidir

3. Os embargos declaratórios possuem fundamentação vinculada, limitando-se à existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A análise dos autos revela que o acórdão embargado examinou de forma clara e suficiente as teses suscitadas, inclusive a regularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção, a validade do laudo pericial e a inexistência de conduta ilícita da concessionária.

5. O recurso busca reabrir discussão meritória, o que ultrapassa os limites da via eleita, não se verificando qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

6. Não há nulidade por ausência de fundamentação, tampouco necessidade de manifestação específica sobre todos os argumentos jurídicos apresentados, desde que o julgado exponha fundamentos suficientes para a solução da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

"1. A reapreciação da matéria decidida não se compatibiliza com a natureza dos embargos de declaração, que exigem a demonstração de vício específico previsto no art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão quando a decisão judicial expõe fundamentos suficientes para a formação do convencimento, ainda que de forma diversa da pretensão da parte."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto pela
Mara Cleide Adriano Goncalves
, alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID. 325139394, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação.

A parte embargante, em suas razões (ID. 326220884), alega omissão no que concerne à aplicação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, dos direitos do consumidor e no tocante aos danos morais.

Contrarrazões no ID. 328778853.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissões no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos que envolvem a delimitação da matéria, foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...)Compulsando os autos, constata que a apelante observou as determinações do artigo 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL, porquanto juntou aos autos o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), os registros fotográficos, o laudo do INMETRO e a Carta ao Cliente.

Importante ressaltar, que a própria apelante carreou em sua petição inicial o Termo de Ocorrência e Inspeção (ID. 305969924 – processo n. 1005515-15.2020.8.11.0002).

Nesse contexto, a apelada apresentou o termo de ocorrência e inspeção, datado de 08/06/2018, constatando que havia desvio de energia no ramal de entrada, uma vez que a carga estaria ligada na linha no borne do medidor, vejamos:

(...)

Além disso, importa registrar que, conforme conclusão do Laudo Pericial contido no ID. 306287890, o período de “07/2018 a 10/2019 apresentaram consumo incompatível com as simulações para a residência (250,32 kWh), indicando desvio de energia, conforme corroborado pelo Termo de Ocorrência e Inspeção nº 737077".

Ademais, no que se refere às alegações de que o laudo pericial seria temporalmente incompatível com o período questionado, estas não se sustentam, uma vez que o profissional designado para a realização da perícia demonstrou, de forma detalhada, que a metodologia utilizada para a elaboração do referido documento foi:

Para análise e resposta dos quesitos foram utilizadas as faturas de energia, histórico de consumo, histórico de ordens de serviços, termo de ocorrência e inspeção, relatório fotográfico, número de cadastro do medidor, demonstrativo de cálculo de recuperação de consumo, número da unidade consumidora e quesitos propostos.

Foram utilizados como referência para simulação de consumo as cargas instaladas no imóvel da requerente. – sic. ID. 306287890.

Assim, a alegação de que, o referido laudo teria sido realizado cinco anos após os fatos discutidos na demanda, não se sustenta, uma vez que o documento foi elaborado de forma idônea, por profissional de confiança do magistrado a quo e que utilizou faturas de energia, histórico de consumo, histórico de ordens de serviços, termo de ocorrência e inspeção, relatório fotográfico, número de cadastro do medidor, demonstrativo de cálculo de recuperação de consumo para proferir o Laudo Técnico.

Logo, não há que se falar em inexigibilidade das cobranças impugnadas, muito menos em condenação da concessionária de energia ao pagamento de danos morais. (...)”.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Frisa-se que o acórdão embargado foi claro ao negar provimento ao direito pleiteado pelo Embargante, haja vista a sentença recorrida estar em consonância com o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025